Tribunal: TJSP
Processo: 1018143-30.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – "Contribuição para o tratamento de esgoto" – Município de Piracicaba – Compulsoriedade da cobrança – Natureza tributária da cobrança – Ausência de critérios legais para a mensuração da exação – Violação do princípio da legalidade tributária – Precedentes – Prescrição – Inocorrência – Prazo que só se inicia com a extinção do crédito tributário

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de repetição de indébito – "Contribuição para o tratamento de esgoto" – Município de Piracicaba – Compulsoriedade da cobrança – Natureza tributária da cobrança – Ausência de critérios legais para a mensuração da exação – Violação do princípio da legalidade tributária – Precedentes – Prescrição – Inocorrência – Prazo que só se inicia com a extinção do crédito tributário (art. 168, I, do CTN) – Extinção que só ocorre com o pagamento integral, independentemente se à vista ou em parcelas – Juros e correção monetária – Limitação pela taxa SELIC após a entrada em vigor da EC 113/21 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.